Tribunal: TJPA
Processo: 0801766-14.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801766-14.2022.8.14.0133

APELANTE: LILIANE AQUINO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. IMÓVEL ADQUIRIDO NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. PRELIMINARES DE ADVOCACIA PREDATÓRIA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. BANCO DO BRASIL. AGENTE EXECUTOR DO PROGRAMA HABITACIONAL E REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. LAUDO TÉCNICO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA DIGNA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de recursos de apelações cíveis, interpostos por BANCO DO BRASIL S/A e por LILIANE AQUINO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – Faixa 1, condenando o banco ao pagamento de danos materiais e rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão,

saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos do imóvel vinculado ao PMCMV/FAR;

verificar a competência da Justiça Estadual para julgamento da demanda; analisar a suficiência da prova técnica produzida para comprovação dos danos materiais e definir se os vícios construtivos configuram danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de advocacia predatória não se sustenta em provas concretas, consistindo em mera argumentação genérica desacompanhada de demonstração efetiva de fraude processual ou captação ilícita de clientela.

A competência da Justiça Estadual subsiste, uma vez que a controvérsia versa sobre responsabilidade civil decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, inexistindo interesse jurídico direto da União apto a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

O Banco do Brasil não atuou como mero agente financeiro, mas como agente executor da política habitacional vinculada ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, exercendo atividades de fiscalização, gestão e representação do empreendimento, circunstância que legitima sua responsabilização pelos vícios construtivos constatados.

O laudo técnico acostado aos autos revelou-se suficientemente detalhado e apto à comprovação dos defeitos estruturais existentes no imóvel, não tendo o réu produzido prova técnica capaz de infirmar suas conclusões.

A condenação ao pagamento de danos materiais deve ser mantida, diante da comprovação dos vícios construtivos e da ausência de impugnação específica ao conteúdo técnico apresentado pela autora.

Os vícios construtivos constatados extrapolam os limites do mero inadimplemento contratual e atingem diretamente o direito fundamental à moradia digna, especialmente por se tratar de imóvel destinado à população hipervulnerável beneficiária de programa habitacional de interesse social.

A necessidade de convivência contínua com defeitos estruturais em imóvel residencial configura situação apta a gerar angústia, insegurança e frustração legítima da expectativa criada em torno da aquisição da casa própria, caracterizando dano moral indenizável.

A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil responde por vícios construtivos em imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 quando atua como agente executor da política habitacional e representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR. 2. A competência da Justiça Federal não se configura automaticamente pela vinculação do imóvel ao Programa Minha Casa Minha Vida, quando a demanda versa exclusivamente sobre responsabilidade civil por vícios construtivos. 3. Os vícios construtivos em imóvel destinado à moradia popular, quando comprometem a qualidade da habitação e extrapolam o mero dissabor cotidiano, configuram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, XXXV, 6º e 109, I; CC, arts. 186, 187, 389, 405 e 927; CPC, arts. 99, §3º, 355, I, 370 e 373, I; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A.

Jurisprudência relevante citada:

-TJPA, Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 26.03.2024;

-TJPA, Apelação Cível nº 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.06.2024;

-TJSP, AI nº 1007867-29.2022.8.26.0625, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 15.02.2024;

-TJSP, Apelação Cível nº 1039877-06.2019.8.26.0602, Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 02.03.2023;

-TJ-AC - AC: 07026212420208010001 Rio Branco, Relator.: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 18/06/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A; e
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por LILIANE AQUINO DOS SANTOS
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª sessão.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis, interposto
s por Banco Do Brasil S/A e por Liliane Aquino dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – Faixa 1.

Narra a autora, na petição inicial, que adquiriu imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, tendo constatado, após a imissão na posse, o surgimento de inúmeros vícios construtivos no imóvel, os quais teriam sido devidamente identificados e quantificados em laudo técnico particular acostado aos autos. Sustentou que o Banco do Brasil não atuou como mero agente financeiro, mas como executor da política habitacional federal, razão pela qual responderia pelos danos materiais e morais decorrentes dos defeitos construtivos apresentados no imóvel.

O Banco do Brasil apresentou contestação, arguindo preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou ausência de responsabilidade pelos vícios construtivos, afirmando atuar apenas como agente financeiro do empreendimento.

Sobreveio sentença sob ID 26523166, por meio da qual o Juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento dos danos materiais correspondentes aos reparos necessários no imóvel, conforme quantificação constante no laudo técnico apresentado pela autora, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde a apresentação do laudo e juros moratórios pela SELIC a contar da citação. Na mesma decisão, o magistrado rejeitou o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que os vícios construtivos constatados não comprometeriam integralmente a habitabilidade do imóvel nem configurariam abalo moral indenizável.

Irresignada, a
autora
opôs recurso de apelação sob ID 26523178, sustentando que os vícios construtivos ultrapassam mero dissabor cotidiano; que houve frustração do direito fundamental à moradia digna; que os defeitos estruturais comprometeram a qualidade de vida da família; que o dano moral seria presumido em hipóteses de vícios construtivos em habitação popular e
que a sentença deveria ser reformada para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais
.

O
Banco do Brasil
, por sua vez, também opôs recurso de apelação sob ID 26523172, alegando, preliminarmente, suposta
advocacia predatória
;
ausência de comprovação da hipossuficiência
da autora;

incompetência da Justiça Estadual
; e
ilegitimidade passiva
. No mérito, sustentou
ausência de responsabilidade pelos vícios
construtivos, afirmando atuar apenas como agente financeiro do empreendimento habitacional, requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões sob ID 26523182, o Banco do Brasil pugnou pela manutenção da sentença quanto ao afastamento dos danos morais, sustentando inexistência de abalo extrapatrimonial indenizável e ausência de comprometimento da habitabilidade do imóvel.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios construtivos constatados no imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; e

à configuração, ou não, de danos morais indenizáveis em razão dos defeitos estruturais verificados no imóvel da autora.

Inicialmente,
rejeito as preliminares suscitadas
pelo Banco do Brasil.

A alegação de
advocacia predatória
não se sustenta em elementos concretos produzidos nos autos, limitando-se a alegações genéricas relacionadas ao número de demandas ajuizadas pelo patrono da autora. Não há qualquer prova efetiva de fraude processual ou captação ilícita de clientela apta a justificar a adoção de medidas excepcionais.

É cediço que cabe ao Poder Judiciário o dever de coibir o exercício da advocacia abusiva, entretanto,
in casu,
não se vislumbra, ao menos por ora, nenhum fato concreto que relacione o feito em tela à alegada utilização abusiva do direito de ação para fins ilícitos. Ressalte-se que, para que se afigure o interesse processual da parte autora, é necessário observar que esteja presente a adequação, a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, nos termos da jurisprudência pátria:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1. O interesse processual consubstancia-se no trinômio adequação, necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, afigurando-se quando o provimento de mérito requerido for apto, em tese, a corrigir a situação de fato mencionada na inicial. 2. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, (art. 5º, XXXV, da CF e precedentes do STF e desta Corte de Justiça). 3. Uma vez evidenciado o erro material cometido quando da prolação da sentença fustigada, no tocante ao dispositivo legal transcrito quando do julgamento da extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual, impõe-se a sua correção, a qualquer tempo e, até mesmo, de ofício. REMESSA DESPROVIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. (TJ-GO - Reexame Necessário: 00648579520088090051, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/04/2018)

Resta demonstrado o interesse de agir na ação proposta, pois a parte autora alega que houve falha na prestação do serviço, colacionando laudo pericial aos autos, surgindo daí um ato ilícito que pode ser levado ao Judiciário, o que evidencia a utilidade da prestação jurisdicional.

No que concerne à alegação de
incompetência da Justiça Estadual
, igualmente não assiste razão ao Banco recorrente.

Isso porque a controvérsia posta nos autos versa sobre responsabilidade civil decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não havendo pretensão voltada à discussão de obrigações diretas da União, da Caixa Econômica Federal ou do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

No caso concreto, o Banco do Brasil figura no polo passivo na condição de agente executor da política habitacional, respondendo pelos danos decorrentes da má execução do empreendimento, circunstância que atrai a competência da Justiça Comum Estadual. A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
“a competência da Justiça Federal não se configura automaticamente pela vinculação do imóvel ao Programa Minha Casa Minha Vida, especialmente quando a demanda se limita à reparação civil por vícios construtivos e à responsabilização do agente executor do empreendimento
” (TJPA – Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 26/03/2024).

Dessa forma, inexiste interesse jurídico direto da União apto a atrair a incidência do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, mantendo-se a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da demanda.

Igualmente improcede a
impugnação à gratuidade da justiça.

A autora é beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, circunstância que evidencia situação de hipossuficiência econômica, conforme corretamente reconhecido pelo Juízo singular, inexistindo prova apta a desconstituir a presunção estabelecida pelo art. 99, §3º, do Código de Processo Civil.

Também não prospera a preliminar de
ilegitimidade passiva
.

Conforme assentado na sentença recorrida, o Banco do Brasil não atuou, no caso concreto, como mero agente financeiro, mas como executor da política pública habitacional vinculada ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, exercendo atividades de gestão, fiscalização e representação do empreendimento habitacional.
A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o BANCO DO BRASIL, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos
, conforme demonstram os seguintes precedentes:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL . Autora que é adquirente de imóvel do programa 'Minha Casa Minha Vida' e busca a responsabilização do requerido por danos decorrentes de vícios construtivos, bem como o recebimento de indenização por danos morais.
Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do 'Banco do Brasil'. Inconformismo. Acolhimento . Requerido que, no caso em tela, não figura como simples agente financeiro, mas como representante do 'Fundo de Arrendamento Residencial', que é responsável por eventuais danos físicos constatados no imóvel, nos termos do art. 6º-A, inciso III da Lei nº 11.977/2009. Legitimidade passiva configurada
. Precedentes deste Tribunal e do STJ em casos semelhantes. Feito que não está em condições de julgamento, sendo necessária produção de provas. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem. RECURSO PROVIDO" . (v. 37053). (TJ-SP - AC: 10392855920198260602 SP 1039285-59.2019 .8.26.0602, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 18/08/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021), grifo nosso.

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
BANCO DO BRASIL . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL EXECUTORA DE PROGRAMA DE MORADIA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA.
1 . A responsabilidade da instituição financeira em relação a vícios de construção ou atraso na entrega da obra dependerá das circunstâncias em que se verifica sua intervenção nos seguintes termos: a) inexistirá, se atuar como agente financeiro em sentido estrito; b) existirá, se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (Precedente STJ, REsp n. 1102539, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma) . 2.
O Banco do Brasil atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, já que o imóvel está vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR,
verificando-se dos autos que as partes celebraram o "Contrato Particular, com efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra Direta de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária do Imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - Recursos FAR", cujo objeto era a compra de uma unidade residencial situada no Município de Rio Branco. 3.
No contrato o Banco do Brasil consta como representante do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, na forma do Decreto n . 7.499/2011
(p. 108 - item 1, A). 4 .
Sendo, portanto, cabível a responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais vícios construtivos verificados no imóvel objeto do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade
passiva. 5. Recurso Provido. (TJ-AC - AC: 07026212420208010001 Rio Branco, Relator.: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 18/06/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021), grifo nosso.

Diante do exposto, resta evidenciado que o Banco do Brasil não pode se eximir de su
a responsabilidade sob o argumento de que teria apenas financiado o empreendimento.

No
mérito
, a sentença deve ser mantida quanto à condenação por danos materiais.

O laudo técnico acostado aos autos revelou-se suficientemente detalhado e apto à comprovação dos vícios construtivos existentes no imóvel da autora, circunstância expressamente reconhecida pelo Juízo de origem e o Banco do Brasil não produziu prova técnica capaz de infirmar as conclusões do referido laudo, tampouco requereu perícia judicial complementar, razão pela qual correta a conclusão sentencial ao reconhecer a responsabilidade civil do requerido pelos danos materiais suportados pela autora.

Todavia, assiste razão à autora quanto ao pedido de indenização por
danos morais
.

Embora a magistrada singular tenha entendido que os vícios constatados não comprometeriam integralmente a habitabilidade do imóvel, entende-se que a situação vivenciada pela autora extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano. Os vícios construtivos reconhecidos nos autos atingem diretamente o direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal.

Não se trata de simples inadimplemento contratual.
O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

Trata-se de imóvel destinado à população hipervulnerável, beneficiária de programa habitacional de interesse social, cuja finalidade precípua consiste justamente em assegurar condições mínimas de dignidade habitacional. A autora foi compelida a conviver com defeitos estruturais em imóvel destinado à moradia familiar, situação apta a gerar angústia, insegurança e frustração legítima da expectativa criada em torno da aquisição da casa própria.

A jurisprudência pátria tem reconhecido, de forma reiterada, que vícios construtivos em imóveis residenciais, especialmente aqueles vinculados a programas habitacionais populares, configuram dano moral indenizável quando comprometem a qualidade da moradia e impõem transtornos relevantes ao cotidiano da família adquirente. Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. (...) Danos morais. Configuração. Imóvel entregue com problemas de construção. Quebra da expectativa que não se confunde com mero aborrecimento. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00.” (TJSP, AI nº 1007867-29.2022.8.26.0625, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 15/02/2024).

“APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Contrato de compra e venda de imóvel – Alegação de existência de vícios de construção no imóvel adquirido – (...) Danos morais configurados – Valor fixado em R$ 5.000,00.” (TJSP, Apelação Cível nº 1039877-06.2019.8.26.0602, Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 02/03/2023).

No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam situação que ultrapassa o mero dissabor, notadamente diante da natureza social do programa habitacional; da hipervulnerabilidade econômica da autora; da existência de vícios estruturais reconhecidos judicialmente; da necessidade de realização de reparos no imóvel residencial e da frustração do legítimo direito à moradia digna.
A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA.
PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA
. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0141548-57.2015.8.14.0087 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024), grifo nosso.

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO
. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
PRELIMINARES REJEITADAS
. NULIDADE AFASTADA.
PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS.
PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0142552-32.2015.8.14.0087 – Relator(a): Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES –20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 11 À 18.06.24), grifo nosso.

Diante das peculiaridades do caso concreto e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequada a fixação da indenização por
danos morais no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais),
quantia compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas,
corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A; e
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por LILIANE AQUINO DOS SANTOS, para reformar parcialmente a sentença e condenar o Banco Do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$- 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

Em virtude da reforma parcial da sentença, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar o Banco do Brasil ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º e §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos no
s artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma,caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do§2º do art. 1021 do CPC.

Atente-se a Secretaria para publicação em nome do advogado Dr.
Marcelo Neumann, OAB/RJ 110.501, conforme requerido.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 12/06/2026